Tribunal: TJPA
Processo: 0002971-81.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10503 - Erro Médico
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002971-81.2013.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: REGILDO LIRA FREIRE

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO JULGADO EM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. OCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM SENTENÇA PARA 12% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC/15
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de quatro a onze do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e

Maria Elvina Gemaque Taveira
(Membro).

Belém/PA, 11 de abril de 2022.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
REGILDO LIRA FREIRE
contra o acórdão constante no id nº 5218342, assim ementado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO C/C DANOS MORAIS. MUNICÍPIO DE SANTARÉM. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. ÓBITO DE GESTANTE E DE TRIGÊMEOS (DOIS NASCITUROS E UM RECÉM-NASCIDO) EM DECORRÊNCIA DE IMPERÍCIA E NEGLIGÊNCIA NO SERVIÇO PRESTADO À PACIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS CONDIZENTES COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Versando a demanda sobre a responsabilidade objetiva, tem-se que pretensão encontra respaldo na regra instituída no artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, estando essa responsabilidade assentada na Teoria do Risco Administrativo. Assim, o poder público, independentemente de prova de sua culpa, é responsável pelos atos praticados por seus agentes e que, nessa condição, causem danos a terceiros, ressalvado o direito de regresso.

2. No caso, restou claro nos autos que o Município de Santarém, por seus prepostos, prestou serviços de forma irregular, negligente e desumana.

3. Ocorrência de omissão específica do réu como causa determinante do evento danoso.

4. Nexo causal positivado entre a omissão específica do Município e o resultado danoso, impondo-se o dever de indenizar.

5. “Quantum” arbitrado a título de danos materiais e morais que se apresenta de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Apelação conhecida e desprovida. Em reexame necessário, sentença mantida. À unanimidade”.

Em suas razões (id nº 5256848), o embargante sustentou omissão no julgado em relação ao arbitramento dos honorários sucumbenciais recursais, nos termos do art. 85, § 1º, do CPC.

Requereu que fosse a decisão reforma e arbitrados honorários de sucumbência, com base no § 1º do art. 85 do Código de Processo Civil

O Município de Santarém apresentou contrarrazões (id nº 5430742) pugnando pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Analisando o teor do acórdão impugnado, verifico que, de fato, existe a omissão alegada em relação ao pedido de fixação dos honorários sucumbenciais recursais.

Sobre o assunto, o § 11º do art. 85 do CPC/2015 assim estabelece:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”.

Pois bem, no caso presente, considerando que os fundamentos meritórios da apelação cível interposta pelo Município não foram providos, entendo que merece ser acolhido o pedido de majoração dos honorários sucumbenciais.

Nesse sentido, seguindo os parâmetros previstos em lei, deve ser majorado os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (conforme fixado na sentença e não reformado em sede apelação), para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração oposto pela parte autora para majorar os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15.

É o meu voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém/PA, 11 de abril de 2022.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/04/2022